Tribunal: TCU
Processo: 027.735/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.8.4 do Acórdão 2.430/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 9/9/2020 (Ata no 34/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte, para tanto, que devem ser prolatadas as seguintes medidas: Onde se lê: "9.8.4. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação."; Leia-se: "9.8.4. ao Ministério da Economia , para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação." 1. Processo TC- Processo 027.735/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Darci Lourenco (CPF XXX.113.208-XX) e Eliane Cavalsan (CPF XXX.736.578-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Deliberações (Seged). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.